Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA A TERCEIRO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar: a) a possibilidade de declaração de inexistência de dívida, atribuída ao demandante, em favor da sociedade anônima demandada; b) se a sociedade anônima aludida cometeu ato ilícito ao inscrever o nome do autor, ora apelante, em cadastro de proteção ao crédito; c) a eventual responsabilidade dos réus ao ressarcimento dos supostos danos morais que teriam sido experimentados pelo autor.
2. De acordo com o art. 299 do Código Civil é facultada a assunção da dívida por terceiro diante do consentimento expresso do credor.
3. A quitação consiste em ato jurídico unilateral por meio do qual o credor manifesta o cumprimento de determinada obrigação pelo devedor, nos termos do art. 320 do Código Civil. 3.1. A baixa do gravame não exime, por si só, o devedor de comprovar o pagamento da dívida, uma vez que a anotação respectiva tem por objetivo dar ciência a terceiros de boa-fé a respeito da existência de restrições financeiras impostas sobre o veículo.
4. A instituição financeira ré apenas exercitou regularmente pretensão reconhecidamente legítima, nos termos do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. A prática de ato ilícito, atribuída aos réus, portanto, não está devidamente configurada.
5. Recurso conhecido e desprovido.